Tribunal: TJDFT
Processo: 0706960-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COTAS DE CAPITAL SOCIAL. PENHORA. INEXPRESSIVIDADE DO VALOR. IRRELEVÂNCIA. TITULARIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. A inexpressividade do valor do patrimônio encontrado, em face do montante da dívida executada, não constitui óbice ao deferimento da penhora para a satisfação do crédito.
2. É necessária a suficiente comprovação da titularidade do patrimônio do devedor para fins de deferimento da penhora.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.